Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSTULAÇÃO EM DEFESA DE PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS. ILEGITIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual deferidos os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e de arresto de imóveis de propriedade da pessoa jurídica da qual é sócia.
2. Hipótese de conhecimento parcial do recurso. 2.1. A decisão agravada limitou-se ao exame dos requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e para a concessão da medida cautelar de arresto dos imóveis da pessoa jurídica incluída no polo passivo da execução. Por isso, a matéria atinente à inexistência do débito e as alegações correlatas (transferência dos lotes, novação etc) não podem ser apreciadas nesta sede sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2.2. “( ) a pessoa jurídica tem legitimidade para recorrer da decisão que autoriza a constrição de bem de sócio que não integra o polo passivo da ação, desde que o faça para defender interesse próprio, sem se imiscuir indevidamente na esfera de direitos do sócio” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). No caso, a legitimidade da agravante se restringe a questionamentos atinentes à defesa do seu próprio interesse, ou seja, da sua autonomia patrimonial, não podendo postular em defesa de interesses de pessoas jurídicas diversas.
3. Nos termos do art. 133 do CPC, “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”, bastando alegação plausível da necessidade de instauração do incidente (art. 134, §4o, CPC). O agravado requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior do art. 50 do CC/02, alegando abuso de personalidade. E isto basta à instauração do incidente respectivo. Após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se deve definir se tais alegações permitem ou não desconsiderar a personalidade jurídica da executada/agravante.
4. Pressupostos de medida cautelar são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano (art. 300, CPC). E, nos termos do art. 300, CPC, “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Arresto é instrumento processual destinado a assegurar utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial, como no presente caso, em que os bens objetos da promessa de compra e venda foram transferidos à pessoa jurídica da qual a agravante é sócia ou a pessoas físicas a ela vinculadas.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.